Tribunal: STF
Processo: RHC 58546
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. A DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES, A QUE ESTAVA
OBRIGADA A AUTORIDADE COATORA, NÃO DEVE CONDUZIR A DENEGAÇÃO DA
ORDEM. SENDO ESSA AUTORIDADE O JUIZ CRIMINAL, SUPRE-SE A DEFICIÊNCIA
COM A REQUISIÇÃO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, SE OS FUNDAMENTOS DO
PEDIDO APRESENTAM RELEVÂNCIA.
II-RECURSO DE HABEAS CORPUS, PARCIALMENTE, PROVIDO.